Tribunal: TJMT
Processo: 1006472-08.2020.8.11.0037
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006472-08.2020.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AMILTON INACIO DE OLIVEIRA - CPF: 056.657.111-01 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PAULO SERGIO REZENDE DE SOUZA (ASSISTENTE), ERIK DAVID MORAES FERREIRA (ASSISTENTE), QUENIA PATRICIA DA SILVA - CPF: 009.896.981-14 (ASSISTENTE), DOMIRCIO MIGUEL LEITE - CPF: 831.746.561-68 (VÍTIMA), TAYLA MARIA DA SILVA LIMA - CPF: 062.225.161-90 (ASSISTENTE), WERENIS SILVA CAETANO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AMILTON INACIO DE OLIVEIRA - CPF: 056.657.111-01 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROLATADO NO JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – QUESTÕES QUE NÃO SE REVELAVAM PERTINENTES AO JULGAMENTO DO RECURSO – POSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS NA ETAPA RECURSAL, DESDE QUE EFETIVADO O CONTRADITÓRIO – EMBARGANTE QUE TEVE A OPORTUNIDADE DE SE MANIFESTAR SOBRE A PROVA NOVA, MAS NÃO O FEZ – LAUDO PERICIAL MENCIONADO COMO MERO FUNDAMENTO DE REFORÇO NO ACÓRDÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Não há falar em omissão do acórdão impugnado se a as questões sobre as quais o Tribunal, segundo o embargante, não teria se manifestado, não se revelavam pertinentes ao julgamento do recurso.

No processo penal, é possível a juntada de documentos até mesmo na fase recursal, desde que efetivado o contraditório. Além disso, tratando-se de processo por crime doloso contra vida, admite-se a juntada de documentos até três dias úteis antes da sessão do Tribunal do Júri.

Não ocorre violação ao princípio da não surpresa se a parte teve a oportunidade de se pronunciar sobre o documento apresentado pela parte contrária e não o fez.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Amilton Inácio de Oliveira
contra o acórdão prolatado nos autos da Ação Penal n. 1006472-08.2020.8.11.0037 pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que deu provimento à apelação interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
para pronunciar o ora embargante pela prática do crime de homicídio, tipificado no artigo 121,
caput
, do Código Penal.

Em síntese, o embargante afirma que a decisão é omissa no tocante à inadmissibilidade de elemento de prova não submetido ao crivo do juízo de primeiro grau, juntado com as razões recursais do
parquet
, a saber, o Laudo Pericial n. 210.1.02.2020.021075-01, bem como que o acórdão é omisso em relação à violação de dispositivos legais e constitucionais concernentes ao contraditório e à ampla defesa em decorrência da admissão do mencionado documento. Com tais argumentos, pleiteia o desentranhamento do laudo em questão e a sua desconsideração na aferição do acerto ou desacerto do
decisum
de absolvição sumária proferida pelo juízo de primeiro grau (Id. n. 125363660).

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios (Id. n. 126387653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos por
Amilton Inácio de Oliveira
.

Eis a ementa do acórdão embargado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRONÚNCIA – PROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS – EXISTÊNCIA DE DÚVIDA ACERCA DA CARACTERIZAÇÃO DA LEGÍTIMA DEFESA –
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA DECIDIR O MÉRITO DA CAUSA NOS PROCESSOS POR CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – RECURSO PROVIDO.

A absolvição sumária do acusado, com fundamento no artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, exige a demonstração cabal da caracterização da causa de isenção de pena ou excludente da ilicitude, de modo que, havendo dúvida acerca da configuração da legítima defesa, a matéria deve ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri, constitucionalmente soberano para o julgamento de crimes dolosos contra a vida
”
(TJMT, Apelação n. 1006472-08.2020.8.11.0037,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 4.4.2022; data da publicação:
7.4.2022
).

O embargante se insurge contra o seguinte trecho do voto condutor:

“
Não fosse o bastante, nota-se que o
laudo pericial referente ao apelado
apresentou resultado ‘negativo para vestígios de lesão corporal atual’ (Id. n. 106267066, p. 4), ao passo que o laudo pericial referente ao ofendido indicou a presença de 12 ferimentos cortocontusos, concentrados no tronco da vítima (Id. n. 106267025), discrepância que coloca em dúvida o equilíbrio de forças no embate e a proporcionalidade da reação do recorrido à suposta investida de Domircio Miguel Leite
”
(Id. n.
124057090;
destaquei
).

Em linhas gerais, o embargante alega que o Tribunal não poderia ter invocado, como fundamento para decidir, o “
laudo pericial referente ao apelado
”, qual seja, o
Laudo Pericial n. 210.1.02.2020.021075-01
(
Id. n. 106267066, p. 4), na medida em que este não fora submetido ao crivo do juízo de primeiro grau, somente sendo juntado nos autos com as razões
de apelação
do
parquet
. Nesse sentido, esta Corte teria, segundo o embargante, omitido-se no tocante à inadmissibilidade desse elemento de prova, bem como no que diz respeito à
infringência
que a admissão de tal documento implicaria aos dispositivos legais e constitucionais concernentes ao contraditório e à ampla defesa.

Sem razão, contudo.

A uma, porque o artigo 231 do Código de Processo Penal estabelece que, “
salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo
”.
Além disso, t
ratando-se de processo por crime doloso contra a vida, o CPP
reforça
tal previsão, autorizando, em seu art. 422, a juntada de documentos pelas partes
após
o recebimento dos autos pelo juiz presidente do Tribunal do Júri.
Outrossim, o art. 479,
caput
,

do CPP estabelece que “
durante o julgamento não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com a antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, dando-se ciência à outra parte
”, o que significa que o
Ministério Público
poderia ter apresentado o laudo objeto da controvérsia até mesmo
depois
do julgamento de seu recurso, respeitada a antecedência mínima de três dias úteis em relação à data da sessão do Tribunal do Júri.

A esse respeito, trago à colação as valiosas lições de Eugênio Pacelli de Oliveira:

“
Quanto à fase de produção da prova,
a regra do processo penal é que as provas podem ser produzidas a qualquer tempo, incluindo a fase recursal

(...)
,
desde que respeitado, sempre, o contraditório
. A exceção, quanto ao tempo apenas, fica por conta do art. 479 do CPP
(...)
, no qual se exige a antecedência mínima de três dias antes da instrução em Plenário para a juntada de documentos no procedimento do Tribunal do Júri
” (
in Curso de Processo Penal
, 18ª edição. São Paulo: Editora Atlas, 2014, p. 344; destaquei).

A duas, porque, malgrado oportunizado o contraditório, a juntada do referido laudo pericial
não foi impugnada
pelo embargante em suas contrarrazões ao apelo ministerial, limitando-se a defesa a argumentar, na ocasião,
erroneamente
, que “
não há no caderno processual um laudo de corpo de delito do acusado, o qual deveria ter sido realizado no ato da prisão
” (Id. n. 106267070, p. 10). Diga-se de passagem que o laudo em questão fora elaborado em 29 de setembro de 2020 – o dia seguinte ao do fato –, encontrando-se disponível desde então no sítio eletrônico da Perícia Oficial e Identificação Técnica – POLITEC. De qualquer modo, a defesa ainda poderá exercer o contraditório a respeito do elemento de prova perante o Tribunal do Júri.

E a três, porque o conteúdo do mencionado laudo foi discutido no acórdão em caráter
obiter dictum
, ou seja, como mero argumento de reforço, não tendo se revelado crucial para a conclusão a que chegou a Segunda Câmara Criminal naquela oportunidade, dada a existência de outros fatores que sustentavam a pretensão do
parquet
de ver o réu pronunciado. Confira-se:

“
(...)
compulsando detidamente os autos, verifico que há, na verdade,
dúvida
sobre a real dinâmica dos fatos em apuração, e, como se sabe, a
dúvida
, nessa etapa processual, milita
pro societate
.

Com efeito, a Constituição da República, em seu art. 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘d’, reservou ao Tribunal do Júri competência soberana para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Disso decorre que a margem de atuação do juiz togado, em processos dessa natureza, é deveras limitada, não podendo ele se substituir aos jurados para deliberar sobre o mérito da causa, a não ser em hipóteses excepcionais previstas em lei.

Uma delas é justamente a demonstração – ou seja, a existência de prova inequívoca – de que o réu tenha agido em legítima defesa. Não é o que se tem no caso concreto, na medida em que, conquanto o apelado tenha alegado que desferiu os golpes de faca contra a vítima na tentativa de repelir sua injusta agressão (Id. n. 106267049), os depoimentos prestados sob o crivo do contraditório pelas testemunhas Quênia Patrícia da Silva e Tayla Maria da Silva Lima não corroboram inteiramente tal versão, mormente porque nenhuma delas afirmou ter presenciado o início do entrevero (Id. n. 106267039).

A propósito, confira-se o que Quênia Patrícia declarou em juízo:

‘Eu não vi como que foi que aconteceu, entendeu? Porque eu tava pra fora.
(...)
Eu não tenho certeza, então eu não posso nem falar. Parece que o hippie lá foi em cima do senhor
Amilton
, mas, sinceramente, eu não posso falar nada porque eu não vi, mesmo.
’

No mesmo sentido, veja-se o que Tayla Maria relatou:

‘Na hora que o senhor
Amilton
levantou pra pedir desculpa, o hippie falou assim: ‘que desculpa, o que?’, e já pegou a garrafa pra acertar o senhor
Amilton
e nessa parte eu peguei e saí. Fiquei lá no fundo que eu achei que eles iam brigar e realmente aconteceu, né?
(...)
Na hora que eu voltei lá, o senhor
Amilton
tava todo ensanguentado.
(...)
Eu vi ele pegando a garrafa, batendo na mesa pra acertar o senhor
Amilton
. Nessa hora que ele pegou pra acertar o senhor
Amilton

(...)
e minha mãe me puxou pro fundo. Então não deu pra ver se acertou ou não.
(...)
O senhor
Amilton
falou que não era pra mexer com ele que o dele tava guardado: ‘não mexe comigo, não, que o meu tá guardado’, falou pro outro hippie. ‘Então você tá me ameaçando?’, aí o senhor
Amilton
falou: ‘só não mexe comigo’, e sentou.
’

Além disso, os policiais inquiridos em juízo (Erik David Moraes Ferreira, Paulo Sérgio Rezende de Souza e Wesley Franco de Andrade) relataram que somente chegaram ao local quando a vítima já havia falecido e o apelado já havia empreendido fuga, daí por que, evidentemente, não presenciaram a prática do fato (Ids. n. 106267039 e 106267049).

Não fosse o bastante
, nota-se que o laudo pericial referente ao apelado apresentou resultado ‘negativo para vestígios de lesão corporal atual’ (Id. n. 106267066, p. 4), ao passo que o laudo pericial referente ao ofendido indicou a presença de 12 ferimentos cortocontusos, concentrados no tronco da vítima (Id. n. 106267025), discrepância que coloca em dúvida o equilíbrio de forças no embate e a proporcionalidade da reação do recorrido à suposta investida de Domircio Miguel Leite
.

Nesse contexto, embora até existam razões pertinentes para acreditar que o acusado efetivamente agiu em legítima defesa, não há prova segura e insofismável, ao menos por ora, acerca da caracterização dessa excludente de ilicitude, de modo que, comprovada a materialidade delitiva e presentes nos autos indícios suficientes de autoria, a matéria deve ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri, com fundamento no art. 413, caput, do CPP
”
(Id. n. 124057090).

Como se nota, não há falar em omissão no acórdão impugnado, uma vez que as questões sobre as quais este Tribunal, segundo o embargante, não teria se manifestado, não se revelavam pertinentes ao julgamento do apelo ministerial, sobretudo porque não fora suscitada dúvida acerca da admissibilidade da juntada do aludido laudo pericial.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022